Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707931-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: BARRIGE DENI SAID D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração do indeferimento de sustentação oral realizado pela Agravante (Petição ID 36094567). O processo foi encaminhado à d. Presidência da Turma que devolveu para apreciação por esta Relatoria. As regras das sessões por videoconferência estão previstas na Portaria Conjunta 52/2020 e foram amplamente divulgadas tanto na publicação de pauta pelo DJe quanto pela certidão de intimação de pauta lavrada pela Secretaria da Turma. Vide o teor do artigo 12, § 3o da referida Portaria: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Logo, o prazo para inscrição para realização de sustentação oral tem o seu termo final 48 horas antes do início da sessão por videoconferência. A Pauta de Julgamento da 10a Sessão Ordinária por videoconferência foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16 de maio de 2022 – fls 342/351, cujo teor de intimação colaciono a seguir: “De ordem do Excelentíssimo Senhor Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES , Presidente da 5a Turma Cível; considerando as Resoluções CNJ no 313 e 314/2020, o Decreto no 40.583, de 1o.04.2020, do Governo do Distrito Federal, bem como as Portarias Conjuntas do TJDFT no 50 e no 52/2020, que suspendem a prestação de serviço presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como medida emergencial e regulamentam a realização de sessões de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho, faço público a todos os interessados e aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que, no dia 08 de Junho de 2022 (Quarta-feira) , com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) , realizar-se-á a sessão para julgamento presencial, por videoconferência , dos processos eletrônicos constantes de pautas já publicadas, dos processos apresentados em mesa que independem de publicação, dos processos com pedido de vista devolvidos para continuação do julgamento e dos seguintes processos judiciais eletrônicos - PJe , abaixo relacionados, observando-se que os processos publicados nesta data e não julgados estarão expressamente adiados para julgamento na sessão subsequente em conformidade com o art. 935 do CPC. As inscrições para sustentação oral serão requeridas mediante peticionamento nos autos eletrônicos - PJe, desde a publicação de pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão, conforme art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08.05.2020. Ao requerer a inscrição, é imprescindível que o advogado informe seu e-mail e um telefone de contato. O advogado receberá no endereço de e-mail o link para acessar o ambiente da videoconferência.” Também há publicação da certidão de inclusão em pauta de julgamento – ID 35242889, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/05/2022 (ID 35279836), nos termos abaixo: “De ordem do Excelentíssimo Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, Presidente da 5a Turma Cível, faço público a todos os interessados que, no dia 08 de junho de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30, realizar-se-á a 10a Sessão ordinária por Videoconferência - 5TCV, para julgamento do presente processo, na Plataforma Emergencial para Atos Processuais (Teams) utilizada por este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral, nas hipóteses cabíveis, deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, a partir da publicação desta pauta até o prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura da Sessão. Ao requerer a inscrição, é imprescindível que o advogado informe seu e-mail e um telefone de contato. O advogado receberá no endereço de e-mail o link para acessar o ambiente da videoconferência. (Portaria Conjunta 52, artigo 12, §3o). Ressalto que o prazo de 48 horas para inscrição e/ou ratificação se encerrará no dia 06/06, às 13h30. Será indeferida qualquer inscrição e/ou ratificação após esse prazo. A transmissão das Sessões de julgamento presencial por videoconferência será realizada pelo canal oficial do TJDFT no YouTube, onde estarão os links de cada Órgão Julgador para acompanhamento das partes e dos advogados. Excepciona-se à referida transmissão, o julgamento dos processos que tramitam em segredo de Justiça, observando-se que todas as sessões serão gravadas e armazenadas em meio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal. Os advogados que tiverem problemas com o link enviado para a participação nas sessões podem entrar em contato com a Secretaria da 5a Turma Cível, por meio do telefone (61) 3103- 7378, 3103-7087 ou 3103-7088 (WhatsApp Business) ou pelo balcão virtual: https://www.tjdft.jus.br/atendimento-virtual. Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail: 05tcivel@tjdft.jus.br.” Observe-se que na certidão de intimação de pauta constou expressamente o prazo final para requerimento de sustentação oral que se encerrou às 13h30 do dia 06/06/2022. Por se tratar de sessão por videoconferência tal prazo é fixado para que se possibilite a finalização dos procedimentos de Secretaria quanto ao envio dos links e preparativos para a realização dos julgamentos. Ressalto que os atos de intimação foram realizados com tempo suficiente para que os i. advogados do processo tivessem condições para tomar ciência e providenciar as inscrições nos termos da regra da Portaria Conjunta 52/2020, que “Regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho.” Saliento que não se aplica à hipótese a regra prevista no Código de Processo Civil, artigo 937, § 4o com relação ao prazo fixado, pois tal regra trata de sessão presencial que o legislador pretendeu facilitar ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa a realização de sustentação por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. As sessões de julgamento da 5a Turma Cível permanecem exclusivamente por videoconferência, razão pela qual segue os procedimentos ordenados na Portaria Conjunta 52/2020. Assim indefiro o pedido de reconsideração formulado. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora